Tribunal: TJDFT
Processo: 0742141-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo: 0742141-26.2020.8.07.0000 Agravante: CARLOS THIAGO FARIAS DE BRITO Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto em favor de Carlos Thiago Farias de Brito, contra decisão da MM Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que autorizou o recambiamento definitivo do agravante da Comarca de Araguari/MG para o Distrito Federal e indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico. Os presentes autos foram autuados em 23/09/2020 (id 19950062) e distribuídos a essa relatoria por prevenção em 25/09/2020 (id 20026609). Verifico, contudo, a existência de outro recurso de agravo anterior com idênticos fundamentos e pedido mais amplo, interposto em favor do sentenciado. O agravo em execução penal n. 0716514-20.2020.8.07.0000 foi autuado em 16/06/2020 (id 16871961 daqueles autos) e distribuído a essa mesma relatoria por prevenção em 25/06/2020 (id 17186914 daqueles autos), e já foi apreciado por esta Turma Criminal, tendo sido certificado o trânsito julgado na data de 02/10/2020 (id 20320826 daqueles autos). Constatada a identidade entre a causa de pedir do presente recurso e a argumentação despendida nos autos do Agravo em Execução Penal n. 0716514-20.2020.8.07.0000, verifica-se a litispendência, nos termos do §1o do art. 337 do Código de Processo Civil. Ademais, sobreveio julgamento nos autos do Agravo em Execução Penal n. 0716514-20.2020.8.07.0000 que negou provimento ao recurso por unanimidade na Sessão de Julgamento Virtual n. 31/2020, realizada aos 03/09/2020, e que gerou o acórdão n. 1280703, que foi disponibilizado no DJe de 14/09/2020 e publicado no dia útil subsequente, assim ementado: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA EM COMARCA DIVERSA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. COVID-19. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA. SEGURANÇA AOS DETENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Não há possibilidade de ser atendido pedido de cumprimento de pena em outra Unidade da Federação, se as informações são no sentido de que ela não dispõe de vaga no seu sistema penitenciário. 2. Igualmente, é inviável o deferimento do cumprimento da pena em prisão domiciliar, mesmo com monitoramento eletrônico, somente diante do risco de contaminação da Covid-19, pois, referida doença acomete a todos em quaisquer circunstâncias; e 3. O MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em conjunto com as autoridades de vigilância sanitária, estão cientes da gravidade da situação e, têm ultimado medidas de prevenção, seguindo as recomendações da Portaria Interministerial no 07/2020 - Ministério da Justiça e Ministério da Saúde. 4. No presente caso, trata-se de apenado que conta atualmente com 32 (trinta e dois) anos de idade; e não trouxe maiores informações sobre o seu estado de saúde a ser analisado em conformidade com as hipóteses previstas no artigo 1o da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 5. Negado provimento ao recurso de agravo. (Acórdão 1280703, 07165142020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verifico que há, igualmente, fato impeditivo para o processamento do presente agravo, em face da coisa julgada, devendo o feito ser extinto sem apreciação do mérito. Conforme o disposto no art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal, cabe ao Relator negar seguimento ao feito manifestamente inadmissível: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ... III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; ... Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso de agravo em execução, em face da litispendência e da coisa julgada, observada a conclusão do julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0716514-20.2020.8.07.0000. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator